Tribunal: TJBA
Processo: 0569244-14.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0569244-14.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANALICE SANTANA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO SANTOS MENEZES

APELADO: COOPSTECS - COPERATIVA DOS PERMISSIONARIOS DO SUBSISTEMA DE TRANSPORTE ESPECIAL COMPLEMENTAR DO SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO SANTOS MENEZES

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS POR AMBAS AS PARTES. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE POR VEÍCULO INTEGRANTE DE SISTEMA DE TRANSPORTE COMPLEMENTAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DA COOPERATIVA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DEFORMIDADE FUNCIONAL, CICATRIZES E RISCO DE AMPUTAÇÃO. DANO ESTÉTICO GRAVE COMPROVADO POR LAUDO PERICIAL. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA COOPERATIVA NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de indenização por danos estéticos decorrente de atropelamento sofrido por pedestre atingida por micro-ônibus vinculado à COOPSTECS – Cooperativa dos Permissionários do Subsistema de Transporte Especial Complementar do Salvador. Sentença de parcial procedência, com condenação da cooperativa ao pagamento de R$ 20.000,00. Apelação da autora requerendo majoração da indenização. Apelação da ré alegando ilegitimidade passiva, coisa julgada e ausência de responsabilidade.

II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão:
(i) se a cooperativa ré possui legitimidade passiva para responder pelos danos causados por permissionário;
(ii) se há coisa julgada decorrente de acordo homologado em ação anterior no Juizado Especial;
(iii) se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva;
(iv) se o dano estético encontra-se demonstrado nos autos;
(v) se o valor indenizatório fixado na sentença deve ser majorado.

III. Razões de decidir
3. A cooperativa é parte legítima, pois presta serviço público mediante delegação, integrando a cadeia de fornecimento e respondendo solidariamente pelos atos dos cooperados.
4. A preliminar de coisa julgada não se aplica, pois a demanda anterior discutiu danos morais e materiais, enquanto a presente versa exclusivamente sobre dano estético, de natureza autônoma, nos termos da Súmula 387, do STJ.
5. Comprovados o acidente, o nexo causal e o dano estético grave e permanente, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva da cooperativa, com base no art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 14, do CDC.
6. Laudo pericial atesta que a autora sofreu múltiplas fraturas no pé direito, deformidade funcional (pé equino rígido), cicatrizes hipertróficas e queloides, com limitação locomotora e risco de amputação.
7. Diante da extensão e gravidade das lesões, mostra-se razoável a majoração da indenização para R$ 40.000,00, valor proporcional ao sofrimento e às consequências permanentes.
8. Majoração dos honorários advocatícios recursais em favor da Defensoria Pública, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do não provimento do recurso da ré e do provimento parcial do recurso da autora.

IV. Dispositivo e tese
9. Apelação da COOPSTECS não provida. Apelação de Analice Santana dos Santos parcialmente provida, para majorar a indenização por danos estéticos para R$ 40.000,00.

Tese de julgamento:

"1. A cooperativa que integra o sistema de transporte público responde objetivamente pelos danos causados por seus cooperados, inclusive nos casos de atropelamento de pedestre, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC.
2. A indenização por dano estético deve ser fixada de forma proporcional à gravidade, permanência e repercussão do prejuízo físico e psicológico suportado pela vítima."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; art. 37, § 6º; CC, art. 944; CDC, art. 14; CPC, arts. 85, §11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 2065899/TO, Rel.ª Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 27.11.2023, DJe 30.11.2023.

STJ, Súmula nº 387.

TJSP, Apelação Cível 1058667-63.2017.8.26.0002, Rel. Des. Celso Pimentel, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 18.05.2021, publ. 20.05.2021.

TJSP, Apelação Cível 0064308-25.2012.8.26.0002, Rel. Des. Plínio Novaes de Andrade Júnior, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2022, publ. 29.04.2022.

TJMG, Apelação Cível 5002136-28.2022.8.13.0016, Rel. Des. Renato Dresch, 7ª Câmara Cível, j. 19.11.2024, publ. 25.11.2024.

TJPR, Apelação Cível 0003021-11.2020.8.16.0115, Rel. Juiz Subst. Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso, 9ª Câmara Cível, j. 03.04.2025, publ. 03.04.2025.

TJPA, Apelação Cível 0800502-36.2019.8.14.0013, Rel.ª Des.ª Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 28.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0569244-14.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
ANALICE SANTANA DOS SANTOS e outros
e como apelados
COOPSTECS - COPERATIVA DOS PERMISSIONARIOS DO SUBSISTEMA DE TRANSPORTE ESPECIAL COMPLEMENTAR DO SALVADOR e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER de ambos os recursos para,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da

COOPSTECS - COPERATIVA DOS PERMISSIONARIOS DO SUBSISTEMA DE TRANSPORTE ESPECIAL COMPLEMENTAR DO SALVADOR e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da autora ANALICE SANTANA DOS SANTOS, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator